Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707311-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ELIAS PEREIRA JUNIOR, ANGELA MARIA PEREIRA AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ângela Maria Pereira e José Elias Pereira Júnior contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (proc. no 0703013-36.2024.8.07.0007, ID no 186410152). 2. Em suas razões, em suma, os agravantes esclarecem que eram beneficiários do plano de saúde administrado pela agravada, cuja rescisão ocorreu de maneira unilateral e sem observar que ambos estão em tratamento continuado de saúde. 3. Defendem que a rescisão do contrato não poderia ocorrer da forma praticada pela agravada, considerando a necessidade de acompanhamento médico contínuo, sob pena de sofrerem dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustentam que o cancelamento unilateral seria infundado e prejudica a segurança e a saúde dos contratantes, principalmente pelo fato de a agravante ter sido diagnosticada com TEA (Nível 1 F-84) e TDAH F90 e o agravante, José Elias, ser portador de diabetes, TOC e estar tratando dependência química. 5. Pedem a antecipação de tutela recursal para que sejam novamente incluídos como beneficiários no plano de saúde e, no mérito, a reforma da decisão para restabelecer o contrato mantido com a agravada até a resolução definitiva da controvérsia. 6. Preparo (ID no 56202360, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A agravante aderiu ao plano de saúde em 20/5/2021, conforme se verifica no ID no 186380530. A carteira de identificação do beneficiário apresentada pelo segundo agravante tem como data de validade 19/5/2022, mas não foi apresentado o respectivo contrato (ID no 186384925). 12. Os agravantes não se insurgem quanto à notificação encaminhada pela agravada informando o interesse em rescindir o contrato, mas defendem que não poderia ocorrer a rescisão, pois estão em tratamento de saúde continuado. 13. Todavia, a documentação apresentada com a inicial não é suficiente para corroborar os seus argumentos, no sentido de que estão em tratamento continuado de saúde e eventual interrupção poderá acarretar danos irreparáveis, oportunidade em que deveria ser observada a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1082. 14. O tratamento médico que inviabiliza a resilição do contrato de plano de saúde é aquele garantidor da sobrevivência ou da incolumidade física do beneficiário. Os documentos apresentados pelos agravantes não demonstram que atualmente estejam submetidos a tratamento médico dessa natureza, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso. 15. As disposições contidas na Resolução do Conselho de Saúde Suplementar – CONSU no 19/99, preveem que, em caso de rescisão, as operadoras de planos ou de seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência (art. 1o). 16. Apesar da autorização regulamentar, somente é admissível a rescisão contratual quando preenchidos os seguintes requisitos: a) o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo; b) comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias; c) oferta ao consumidor de plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem a necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. 17. Esses requisitos estão expressamente previstos na Resolução Normativa no 195/2009, editada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS: “Art. 17 - As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias.” 18. Os agravantes não se insurgem quanto à notificação encaminhada pela agravada comunicando a resilição contratual. O único questionamento dos agravantes se restringe à alegação de impossibilidade de rescisão do contrato pelo fato de se encontrarem em tratamento de saúde. 19. Entretanto, as enfermidades informadas pelos agravantes não se inserem naquelas que permitem a excepcionalização para a continuidade da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 20. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida pelos agravantes. DISPOSITIVO 21. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 22. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 23. Comunique-se à 2a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 24. Oportunamente, retornem-me os autos. 25. Publique-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO